Tribunal: TJBA
Processo: 8043637-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043637-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO DOS SANTOS MATOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, EPIFANIO ARAUJO NUNES, JAQUELINE SILVA MACHADO MOREIRA, CAROLINA RIBEIRO CAVALCANTE, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO PREMATURO DA DISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição de ação declaratória c/c indenizatória, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica e de não recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que cancela a distribuição sem decisão formal sobre o pedido de gratuidade da justiça e sem prévia intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgador deve, antes de extinguir o processo, decidir expressamente sobre o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, possibilitando à parte o recolhimento das custas em caso de indeferimento do benefício.

4.
A ausência de intimação para recolhimento das custas caracteriza decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC, configurando nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa.

5.
A extinção prematura, sem oportunidade de manifestação da parte, constitui erro de procedimento insanável que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8043637-07.2024.8.05.0001

em que figuram como Apelante
PEDRO DOS SANTOS MATOS
e como
Apelado
s

BANCO DO BRASIL S/A
e
VIA VAREJO S/A (GRUPO CASAS BAHIA S/A).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente